Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-12.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADA COM DANO MORAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. FALECIMENTO DA GENITORA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. APELOS IMPROVIDOS.
Histórico. “O ponto controvertido versa sobre: a) a negativa do pagamento do prêmio relativo ao seguro de vida em razão de ausência dos documentos complementares para obtenção do benefício a ser recebido pela filha da de cujus e dos b) danos morais”.
1. Duas apelações contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a primeira ré ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 15.339,90 referente ao prêmio do seguro de vida detido por sua falecida mãe, bem como condenar solidariamente as rés, ao pagamento de danos morais no montante de R$ 8.000,00. 1.1. Apelo do primeiro réu. Requer a reforma da sentença para que seja excluído da condenação dos danos morais. 1.2. Apelo do segundo réu. Requer a cassação da sentença, com retorno dos autos ao órgão de origem. Aduz a ausência documentação necessária para a regulação do sinistro e posterior recebimento do prêmio. Sustenta a inexistência dos danos morais.
2. Da alegação de ausência de documentação necessária para obtenção da indenização por morte. 2.1. O artigo 758 do Código Civil é claro ao expressar que “o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.” 2.2. Havendo nos autos documentos suficientes que comprovem que a demandante é beneficiária do contrato de seguro de vida, não prevalece razão para sua negativa. 2.3. Jurisprudência: “(...) A prova do contrato de seguro se dá pela respectiva apólice ou pelo bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. Art. 758 do Código Civil.” (07018077820198070001, Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 25/11/2019.).
3. Do dano moral. 3.1. Com razão o magistrado: "Afora a delonga propriamente dita, de se considerar os desgastes pessoais e perda de tempo suportados pela autora, ao ver frustrada pretensão de recebimento de quantia a que tem direito tão claro" (Juiz Fernando Nascimento Mattos). 3.2. A primeira ré também contribuiu para violação dos direitos da personalidade da autora. Pois, o que se depreende da presente ação é que, para obtenção do prêmio do seguro, a autora somente pôde fazer o requerimento administrativo de obtenção do benefício por meio dela.
4. Apelos improvidos.